Tribunal: TJDFT
Processo: 0024955-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0024955-04.2015.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES APELADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MTD ENGENHARIA LTDA DECISÃO MTD ENGENHARIA LTDA. e ANTONIO LINS GUIMARÃES opuseram embargos de declaração (ids. 24685171 e 24778384) da decisão (id. 24439279) que não conheceu da apelação interposta pelo Advogado, por ausência de interesse recursal. A embargante-exequente alega que há omissão na decisão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios recursais, em razão do não conhecimento da apelação interposta pelo Advogado-interessado. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. O Advogado-embargante, por sua vez, sustenta que há omissões na decisão quanto: 1) à prevenção do Des. José Divino de Oliveira para julgar o recurso; 2) à violação à coisa julgada material, visto que os honorários sucumbenciais foram fixados no dispositivo da r. sentença proferida em reconvenção; 3) à tese de que o Juízo a quo não tem conhecimento das peculiaridades que envolvem a distribuição proporcional da verba honorária entre os Advogados que atuaram na causa. Aponta, ainda, violação aos arts. 23, 24, § 4o, da Lei 8.906/94. Pede, por fim, o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Analiso conjuntamente os recursos. Com relação à majoração de honorários advocatícios defendida pela embargante-exequente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não se verifica a alegada omissão, pois não houve a fixação de tal verba na r. sentença. Nesse sentido, a própria jurisprudência do e. STJ colacionada pela embargante-exequente, referente aos requisitos cumulativos para arbitramento de honorários recursais, prevê que “[...] a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; [...]” (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). Quanto à suposta prevenção do Des. José Divino de Oliveira, a decisão foi expressa ao fundamentar que “[...] da certidão expedida pelo Serviço de Autuação de Processos Oriundos da 1a Instância (id. 23523923) consta que o primeiro recurso distribuído ao Segundo Grau, relativo às ações conexas envolvendo MTD Ltda. e Victoria Ltda., foi o AGI no 2010.00.2.018314-7, sob minha relatoria. Os demais recursos foram distribuídos com prevenção de órgão, portanto improcede a alegação de que há prevenção do Des. José Divino de Oliveira para atuar como relator no presente recurso” (id. 24439279, pág. 3). De igual forma, inexiste omissão relativa à alegada violação à coisa julgada material, pois expressamente ficou consignado que “[...] a pretensão do Advogado-apelante de resguardar em depósito judicial o montante correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação na ação reconvencional, foi atendida pelo Juízo a quo e consta expressamente do dispositivo da r. sentença homologatória do acordo” (id. 24439279, pág. 3). Com relação à distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais entre os Advogados que atuaram na causa, também não há omissão na decisão, in verbis: “Ademais, é certo que mais de um Advogado atuou na causa em favor da MTD Ltda., o que ensejará a posterior análise da distribuição proporcional da verba honorária, situação que não tem o condão de impedir a homologação do acordo firmado entre as partes e a consequente extinção do processo. Em conclusão, considerando que o MM. Juiz resguardou 10% do valor da condenação depositado em Juízo para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que corresponde à pretensão do Advogado-apelante, e que a distribuição proporcional da referida verba entre os Advogados que atuaram na causa não foi determinada na r. sentença, pois será posteriormente decidida judicialmente, ficou demonstrada a ausência de interesse recursal do Advogado-apelante.” (id. 24439279, pág. 3, grifos nossos). A decisão, em suma, não contém os vícios apontados nem contraria os arts. 23, 24, § 4o, da Lei 8.906/94. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificada nos autos. Além disso, nos termos do art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ressoa evidente, em conclusão, a exclusiva pertinência dos embargos de declaração nas hipóteses descritas pelo art. 1.022 do CPC. Isso posto, conheço dos embargos de declaração da exequente MTD Engenharia Ltda. e do Advogado-interessado Antonio Lins Guimarães e a ambos nego provimento. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 14 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora